Tribunal: TJSP
Processo: 1010854-69.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza transitória, em caráter precário, decorrente da condição de herdeira, condômina e coproprietária da área – Inexistência do requisito indispensável da exclusividade e do ânimo de dono – Ocupação da residência mediante mera tolerância dos demais titulares e herdeiros, em virtude da vigência da relação familiar, portanto insuficiente para a

Ementa:
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza transitória, em caráter precário, decorrente da condição de herdeira, condômina e coproprietária da área – Inexistência do requisito indispensável da exclusividade e do ânimo de dono – Ocupação da residência mediante mera tolerância dos demais titulares e herdeiros, em virtude da vigência da relação familiar, portanto insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010854-69.2017.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SARA
CRISTINA SUMAR NABARRETE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BENITO NABARRETE BAENA (ESPÓLIO), HELENA MARIA REBESCO JUAREZ
(ESPÓLIO) e EVANILDO NABARRETE REBESCO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010854-69.2017.8.26.0348 MAUÁ VOTO No 18025
Apelação Cível no 1010854-69.2017.8.26.0348
APELANTE: SARA CRISTINA SUMAR NABARRETE ARAUJO
APELADOS: BENITO NABARRETE BAENA, HELENA MARIA REBESCO JUAREZ E
EVANILDO NABARRETE REBESCO
COMARCA: MAUÁ
VOTO No 18025
Ação de usucapião extraordinária – Posse de natureza
transitória, em caráter precário, decorrente da condição
de herdeira, condômina e coproprietária da área –
Inexistência do requisito indispensável da exclusividade
e do ânimo de dono – Ocupação da residência mediante
mera tolerância dos demais titulares e herdeiros, em
virtude da vigência da relação familiar, portanto
insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião
– Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta a
ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano localizado na Rua Vitorio
Veneto, 598, de inscrição fiscal n. 03.021.051, por falta de interesse processual,
deixando de impor a condenação pelas verbas de sucumbência objetivando, em
resumo, o reexame e a modificação do julgado com fundamento, em síntese, no
exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de trinta e um anos, na
prescrição aquisitiva consumada, na inexistência de má-fé e no exercício da posse,
na possibilidade de aquisição de bem em condomínio.
Tempestiva, isenta de preparo e sem resposta.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, a posse
da autora apelante, independentemente do lapso temporal, não foi exercida com
exclusividade e ânimo definitivo, tendo em vista a existência de coproprietários e
condôminos do bem em razão da morte de seus genitores e a abertura do
inventário, seguido da transmissão da posse e da propriedade no ato da abertura
da sucessão, por força do art. 1.784 do Código Civil, de modo que a ocupação da
residência foi de natureza precária, em caráter transitório, mediante mera tolerância
dos demais titulares e herdeiros, ora réus apelados, em virtude da vigência da
relação familiar, portanto insuficiente para a aquisição do domínio pela usucapião.
Foi o bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1010854-69.2017.8.26.0348 MAUÁ VOTO No 18025
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator